Tribunal: TJDFT
Processo: 0729711-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EXCEÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. INDEVIDO. OBRIGAÇÃO DETERMINADA A TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA COM EXEQUENTE. TUMULTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO FEITO. DEVER DO JUIZ. IMPULSO ADEQUADO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos declaratórios, ao lado do recurso especial e do recurso extraordinário, são exceções ao princípio da unirrecorribilidade recursal, mormente em razão dos aclaratórios objetivarem somente a integração da decisão judicial, sanando as omissões ou contradições apontadas, e apenas em raríssimas situações se admite que ocorra a modificação do julgado. 1.1. Ademais, caso os embargos declaratórios sejam rejeitados ou incapazes de modificarem o entendimento da decisão guerreada, o recurso interposto pela parte será processado independentemente de ratificação (§ 5o do art. 1.024 do CPC).
2. Manifesto o error in procedendo ocorrido nos autos, porquanto o nosso sistema processual - salvo nas hipóteses já previstas na legislação, como ocorre nos casos de denunciação a lide, litisconsórcio, chamamento ao processo, entre outros - não admite, de forma imprópria, que a lide seja subjetivamente ampliada para que terceiro, que não participou da fase de conhecimento e contra ele não exista título executivo judicial, seja compelido a depositar valores em juízo para satisfação de dívida perseguida por outrem, com o qual não tem vinculação obrigacional.
3. O Código de Processo Civil delimita as situações de sujeição passiva da execução e das hipóteses em que alguém pode ser responsabilizado de forma secundária pelas obrigações do devedor, sendo certo que o terceiro, ora agravante, não se enquadra nos cenários tratados pelos arts. 779 e 790 do CPC. 3.1. No caso, o agravante foi incluído de forma, ainda que transversa, no polo subjetivo da execução, respondendo indevidamente com o seu patrimônio a uma obrigação perante os exequentes, ora agravados, com a qual não se vincula. 3.2. Os aluguéis percebidos pelo terceiro/agravante, como legitimo possuidor do imóvel, também não podem ser alvo de constrição judicial, uma vez que entre o agravante e os exequentes não existe qualquer relação jurídica.
4. Não se pode conceber que o fenômeno da preclusão alcance quem não seja parte do processo executivo, isso porque, conforme o art. 506 do Código de Processo Civil, aquele que for alheio à relação jurídica processual não pode ser prejudicado pelos efeitos decorrentes de uma decisão judicial, sem que lhe seja assegurados os direitos constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
5. Não se pode tolerar, portanto, a pretexto de que a prestação executiva seja integralmente satisfeita, que o feito continue sendo impulsionado na forma retratada, porquanto a patente violação ao devido processo legal.
6. Cabe ao Magistrado de origem, em atenção ao que preconiza os incisos II, III e IX do art. 139 do CPC, determinar o imediato saneamento do cumprimento de sentença, de modo a impedir que o processo executivo seja indevidamente direcionado a terceiros não integrantes da lide.
7. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.